Tribunal: TJDFT
Processo: 0009803-67.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AMPLIAÇÃO OBJETIVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO RÉU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS CONSTRUTIVOS. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura inovação recursal o pedido de responsabilização solidária do corréu a quem não fora dirigida a pretensão principal julgada procedente na ação em relação ao primeiro réu com base no princípio da congruência/adstrição/correlação.
2. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade, o que não restou comprovado nos autos.
3. Apelo parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.